Tribunal: TJMT
Processo: 1013362-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013362-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA
AGRAVADO(S):
ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão agravada que a exceção de impenhorabilidade apresentada pela executada, ora recorrente, foi rejeitada com esteio na preclusão.
Aliás, na decisão recorrida, a juíza singular bem esclareceu que “Assim, considerando que a executada apresentou insurgência quanto à decisão que deferiu a penhora apenas em 03/03/2021, operou-se, portanto, a preclusão, visto que não cabe rediscussão de matéria já decidida, consoante previsão contida no artigo 507 do Código de Processo Civil.” (ID no 95619951).
Desta feita, a princípio, ausentes o perigo de dano que decorra do aguardo do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora